Tribunal: TJDFT
Processo: 0741796-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PROVA PERICIAL. PREVALÊNCIA. COBRANÇA DOS RENDIMENTOS DA CONTA INDIVIDUAL. MERA APLICAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL DOS ÍNDICES DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.
1. Legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda indenizatória motivada por alegados prejuízos decorrentes da sua má gestão da conta do autor e consequente competência da Justiça do DF, conforme teses fixadas no REsp 1.895.936 (Tema 1.150).
2. A aplicação pelo Banco do Brasil dos índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo não o torna responsável por eventual deficit oriundo da não aplicação de outros que a autora sustenta que seriam mais adequados.